Tribunal: TJSP
Processo: 1050772-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento à Remessa Necessária, mantida a Sentença concessiva da Segurança que determinou a transferência de pontos para condutor indicado em processo administrativo – Embargos de Declaração agora opostos pelos impetrantes para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostos erros materiais – Acolhimento dos Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento à Remessa Necessária, mantida a Sentença concessiva da Segurança que determinou a transferência de pontos para condutor indicado em processo administrativo – Embargos de Declaração agora opostos pelos impetrantes para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostos erros materiais – Acolhimento dos Embargos de Declaração de rigor, sem efeito modificativo.
1. É de ser conhecido e acolhido os Embargos de Declaração para o fim de corrigir erro material havido no Acórdão com indicação equivocada de folhas e nome do motorista indicado – Acolhimento que não acarreta modificação da decisão embargada e, portanto, não seria necessária a intimação da parte contrária na forma do disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC.
Embargos de Declaração acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050772-24.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SERGIO CARLOS RAFALDINI e DENISE LIMA BARROS, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050772-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.821
2
Voto no 34.821
Embargos de Declaração no 1050772-50.2019.8.26.0053 50000
Embargantes: Sérgio Carlos Rafaldini e Outro
Embargado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que
negou provimento à Remessa Necessária, mantida a Sentença
concessiva da Segurança que determinou a transferência de
pontos para condutor indicado em processo administrativo
Embargos de Declaração agora opostos pelos impetrantes para
ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando
supostos erros materiais
Acolhimento dos Embargos de
Declaração de rigor, sem efeito modificativo.
1. É de ser conhecido e acolhido os Embargos de Declaração para
o fim de corrigir erro material havido no Acórdão com indicação
equivocada de folhas e nome do motorista indicado

Acolhimento que não acarreta modificação da decisão embargada
e, portanto, não seria necessária a intimação da parte contrária na
forma do disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC.
Embargos de Declaração acolhidos, sem modificação do julgado.
1. Por meio de Acórdão de fls. 125/130, da lavra deste Relator, a C.
6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por votação unânime, negou provimento à Remessa Necessária e, assim,
mantida a r. Sentença de fls. 107/111 da MM. Juíza de Direito da 16a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos de Mandado de
Segurança impetrado por Sérgio Carlos Rafaldini e Denise Lima Barros contra ato
tido por coator dos senhores Diretor do Departamento de Operações do Sistema
Viário (DSV) e do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo (DETRAN/SP), que assim decidiu: "CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar
a transferência dos pontos imputados à impetrante, decorrente do AIT n° SI-B3-509953-9,
ao condutor regularmente indicado, e, consequentemente, para anular o processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 1953242/2019 instaurado em relação à
impetrante. Custas na forma da lei. Não há condenação dos honorários advocatícios."
Irresignados com os termos do Acórdão, Sérgio Carlos Rafaldini e
Denise Lima Barros opõem os presentes Embargos de Declaração com razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050772-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.821
3
fls. 01/03 do apenso digital.
Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para o
fim de ver sanado pretenso erro material na indicação de folhas do processo.
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. Os presentes Embargos de Declaração comportam acolhida.
De proêmio, importa anotar que desnecessária a intimação da
parte adversa porquanto a correção de erro material no caso não acarretará
modificação da decisão embargada. Esta a inteligência do art. 1.023, § 2o, do
CPC.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas ao erro material prosperam na medida em que
equivocada a numeração lançada no Acórdão (fls. 129), sendo a correta
aquela também constante do Acórdão (fls. 128) que ora se reproduz:
“De outra parte, não se olvide que afora a indicação
tempestiva do condutor pelos impetrantes (cf. fls. 95) também o
fora ao depois, em sede de recurso administrativo (fls. 30), sendo o
quanto bastava para a formalidade do ato, suprindo-se assim,
qualquer pretensa nulidade, se acaso indispensável.”
De mesmo modo, equivocado o trecho: “Posto isso, há de se
considerar que o autor apresentou a declaração assinada de terceira pessoa,
que se apresentou como real condutor do veículo quando da aplicação da
multa objeto do AIT no 1k329942-4, Sebastião Esteves Serafim, comprovando assim
que era ele o responsável pela infração descrita nos autos.“
O correto é: auto de infração SIB3-509953-9 bem como o condutor
indicado é SERGIO CARLOS RAFALDINI.
Anote-se, por fim, que os erros materiais ora sanados em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050772-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.821
4
alteraram o desfecho da demanda visto que desprovida a Remessa Necessária
e mantida a concessão da segurança.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os Embargos de
Declaração para o fim de corrigir erro material, porém sem qualquer efeito
modificativo da decisão havida no Acórdão embargado.

Sidney Romano dos Reis
Relator